Tribunal: TJBA
Processo: 8000792-22.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000792-22.2020.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GESSIMARA ANDRADE DA SILVA BORGES

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE TEMPESTIVO DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO. POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO OU DE REPERCUSSÃO CONCRETA NA ESFERA DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação cível interposta por GESSIMARA ANDRADE DA SILVA BORGES, em face da sentença (Id. 91343983) proferida no processo n.º 8000792-22.2020.8.05.0155, que julgou improcedente o pleito autoral de indenização por danos morais formulado pela Autora.

A
sentença

concluiu

que

o

Município

comprovou
a
regularização
posterior do
débito
e
que

não

houve

demonstração
da
negativação
do
nome
da
autora

nem
de
dano
moral
indenizável
. Em
apelação
, a
recorrente

sustentou

que

o

inadimplemento
do
ente

público
,
por

si
,
gerou

angústia
,
insegurança
e
constrangimento
,
sendo

desnecessária
a
comprovação
da
efetiva

negativação
para fins de
reparação
moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em
saber:
(
i
)

se
a
ausência
de
repasse

tempestivo
,
pelo

Município
, de
valores

descontados

em

folha
para
pagamento
de
empréstimo

consignado

caracteriza

falha

apta
a
ensejar

responsabilidade
civil
estatal
; e
(
ii
)
se, no
caso

concreto
, a posterior
quitação
do
débito
,
somada
à
ausência
de
prova
de
negativação

ou
de
outra

repercussão

concreta

na

esfera

pessoal
da
autora
,
afasta
a
configuração
do
dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
controvérsia

foi

examinada
sob a
disciplina
da
responsabilidade
civil do
ente

público
.
A

omissão

imputada

ao

Município

decorre
de
obrigação

específica
de
repassar
à
instituição

financeira

os

valores

previamente

descontados
da
remuneração
da
servidora
,
circunstância

que
,
em

tese
,
atrai
a
responsabilidade

objetiva
,
nos

termos
do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 43 do CC.

A
configuração
do
dever
de
indenizar
,
contudo
,
mesmo
sob a
responsabilidade

objetiva
,
exige
a
presença
de
dano
e de
nexo
causal entre a
conduta

administrativa
e o
prejuízo

alegado
. No
caso
, o
Município

admitiu
a
falha

inicial
e
comprovou
a
quitação
do
débito
junto à Caixa Econômica Federal,
mediante

juntada
dos
comprovantes
de
transferência

eletrônica
, o
que

afasta
a
subsistência
da
obrigação
de
fazer
.

A
pretensão

recursal

restringe
-se
ao

reconhecimento
do
dano
moral.
A

autora

afirmou

que

sofreu

cobranças
e
esteve

exposta

ao

risco
de
negativação
.
Não

houve
,
porém
,
juntada
de
documentos

aptos
a
demonstrar

inscrição

em

cadastro
de
inadimplentes
,
efetiva

restrição
de
crédito

ou

outra

consequência

concreta
, grave e
comprovada

decorrente
da
omissão

temporária
do
ente
municipal.

O
acervo

probatório

não

evidencia

que
a
situação

tenha

ultrapassado
o campo do
inadimplemento

administrativo
e do
dissabor

experimentado

em

razão
da
falha
no
serviço
.
Ausente

demonstração
de
lesão

efetiva
a
direito
da
personalidade
,
não
se
reconhece

dano
moral
indenizável
. A posterior
regularização
da
pendência
e
a

inexistência
de
prova
de
repercussão

concreta

na

esfera

pessoal
da
demandante

impedem
a
responsabilização
patrimonial do
Município
.

Mantém
-se,
assim
, a
sentença
de
improcedência
,
por

não

comprovado
o
dano
moral
alegado
,
embora

reconhecida

a

irregularidade

inicial
do
repasse
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido
.
Sentença

mantida
.
Honorários

advocatícios

sucumbenciais

majorados
para 15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da causa,
nos

termos
do art. 85, § 11, do CPC,
mantida
a
suspensão
de
exigibilidade

em

razão
da
gratuidade
de
justiça
.

Legislação

relevante

citada
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 43; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 897890
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 22.09.2015; STF, RE 677283
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 17.04.2012,
DJe
08.05.2012; STF, ARE 655277 ED/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 24.04.2012,
DJe
12.06.2012; TJ-AM, AC 0638318-90.2015.8.04.0001, Rel. Des. Wellington José de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 15.06.2020; TJ-RJ, APL 0109999-31.2010.8.19.0001, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, 19ª Câmara Cível, j. 29.11.2016,
publ
. 01.12.2016; TJ-GO, APL 0292331-66.2015.8.09.0001, Rel. Des. Itamar de Lima, 3ª Câmara Cível, j. 16.12.2018.

Vistos,
relatados
e
discutidos

estes
autos de
Apelação

Cível

n.º

8000792-22.2020.8.05.0155
, tendo
como

Apelante

GESSIMARA ANDRADE DA SILVA BORGES
, e
Apelado

MUNICIPIO DE MACARANI
.

Acordam

os

Desembargadores

integrantes
daQuartaCâmara
Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao

apelo
,
pelas

razões

expostas
no
voto
do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo

eletrônico

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator